Tribunal: TJMT
Processo: 0001886-88.2018.8.11.0109
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001886-88.2018.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRANCISCO FLAVIO VITORINO - CPF: 158.782.959-20 (APELADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLEI DOS REIS VITORINO - CPF: 370.460.129-20 (APELADO), CELSO LUIZ PADOVANI - CPF: 546.553.409-59 (APELANTE), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI - CPF: 493.072.319-15 (APELANTE), ADILSON FRANCISCO FISTAROL - CPF: 325.248.971-68 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ALGACIR FISTAROL - CPF: 639.992.269-00 (APELANTE), JUCIANA ANGELI FISTAROL - CPF: 621.970.451-72 (APELANTE), CEZAR DE ANGELO VELLINI - CPF: 117.570.869-00 (APELANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), APARECIDA PERES VELLINI - CPF: 005.401.819-60 (APELANTE), ELIANE FATIMA FERRARI - CPF: 631.363.331-87 (APELANTE), ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES - CPF: 088.929.048-25 (APELANTE), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (APELANTE), MARIA BEATRIZ BUENO DOMINGUES - CPF: 430.593.008-01 (APELANTE), MARIANA BUENO DOMINGUES - CPF: 469.223.058-41 (APELANTE), RAFAEL DOMINGUES DE MORAES - CPF: 018.969.575-79 (APELANTE), JULIANY ISHII DE SOUZA - CPF: 007.720.671-12 (APELANTE), MARILIA DOMINGUES DE MORAES - CPF: 026.434.955-51 (APELANTE), DANILO LEANDRO SANTOS DE CASTRO - CPF: 839.819.425-15 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5807-67 (APELANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIANE FÁTIMA FERRARI (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI registrado(a) civilmente como HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA
S
DE C
OMPRA E VENDA E DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA

–

IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM
-
TRANSAÇÃO EFETIVADA POR
PROCURAÇÃO PÚBLICA –
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PODERES
,
PREÇO VIL
E
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO –
HIPÓTESE
D
E
ATOS REALIZADOS PELO MANDATÁRIO

EM
CUMPRI
MENTO

DE
ACORDO
FORMALIZADO E
HOMOLOGADO
EM AÇÃO POSSESSÓRIA ACOMPÁNHADO PELO MP - TRÂNSITO EM JULGADO
–
FATO NÃO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO -
OMISSÃO
CONFI
GURADA – INTEGRAÇÃO
COM
MODIFICAÇÃO DO JULGADO -

ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES
.

A existência de omissão em acórdão embargado impõe o provimento do Recurso integrativo com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso de Apelação e manter a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade.

R E L A T Ó R I O

Do acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pelos autores

(
Francisco Flávio Vitorino e Marlei dos Reis Vitorino
)
,
para julgar procedente a Ação Declaratória, reconhecer a simulação e por consequência
anul
ar o desmembramento,
as Escrituras Públicas de Compra e Venda diante do preço vil e não demonstração do pagamento, inclusive das matrículas derivadas das venda
s
, com o retorno das partes ao
statu
quo ante
na matrícula única e
inversão do ônus
da
sucumbência (Id 122268481),
opuseram Embargos de Declaração
:

1 –
Celso Luiz Padovani e Cristiane Bulgarelli Padovani
argumentando que ao examinar a simulação,
o acórdão a reconheceu. No entanto não enfrentou a transação firmada pelas partes na lide possessória, devidamente homologada por sentença transitada em julgado, que culminou na cessão gratuita do domínio da área sub judice pelos autores/apelantes, cuja homologação derivou as atas de desmembramento e a lavratura das escrituras de compra e venda. Ou seja, mesmo analisando a questão possessória, não se reportou à cessão gratuita do domínio, limitando a análise dos atos posteriores ao desmembramento e lavratura das escrituras.

Transcrevem trechos do acórdão sobre a não análise do acordo,
e registram que amparado nele é que foi transferido o domínio a título gratuito, após reconhecer a posse consolidada dos ocupantes exercida há mais de 20 anos, sem oposição ou condições.

Desse modo, há omissão no aresto quanto ao não enfrentamento de fato incontroverso nos autos “
de existência de transação entre as partes, homologada judicialmente
”, pela qual os requeridos, ora embargantes, comprometeram-se a transferir o referido domínio, dando origem ao desmembramento e outorga das escrituras.

Registram que outro ponto não analisado foi
o manifesto erro material no desmembramento dos imóveis e nas escrituras, observados na sentença, de que foram realizadas em cumprimento a acordo judicial homologado e envolveu todas as partes e pelo qual não existiu venda dos imóveis, e sim transferência gratuita do domínio.

Transcrevem os trechos da sentença onde esses fatos foram analisados, especificamente a venda para o embargante Celso Luiz Padovani, que na condição de procurador efetivou o desmembramento, exatamente em cumprimento do acordo (Id 123429497).

2
–
Cezar de Ângelo
Vellini
e Aparecida Peres
Vellini
, também ressaltando a existência de omissão em relação ao
mesmo
acordo entabulado na Ação Possessória e
homologado judicialmente em 2005, originando o desmembramento e a lavratura das escrituras (Id 123465183).

3
–
João Luiz Campana de Moraes e Elisabete Domingues
Vellini
de Moraes
, no mesmo sentido que os anteriores, de haver omissão no acórdão em relação ao acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado na Ação Possessória em 2005, tendo por objeto o mesmo imóvel, cujo desmembramento e posterior lavratura de escrituras ocorreram por força do
cumprimento de respectivo
acordo, inclusive a transferência gratuita do domínio. Transcrevem trechos da sentença
onde essa questão foi consignada para amparar a improcedência da Ação. Diz que também não foi enfrentado a questão do Termo Extrajudicial de Retificação frente a inexistência de simulação e concluem a ausência de enfrentamento de questões importantes para o reconhecimento da licitude do desmembramento e das escrituras. Nesse ponto, anotam que o reconhecimento da legalidade do acordo judicial e extrajudicial
celebrado entre as partes é condição
sine

qua
non
para o reconhecimento da inexistência de simulação
(Id 123465485)
.

4
–
Maria Beatriz Bueno Domingues e Mariana Bueno Domingues
, da mesma forma que os embargantes anteriores arguem a omissão em relação ao acordo devidamente homologado na Ação Possessória, reiterando os fundamentos da sentença (Id 123465487).

5
–
Rafael Domingues de Moraes,
Juliany
Ishii de Souza, Danilo Leandro Santos de Castro e Marília Domingues de Moraes
, apresentando razões no mesmo sentido que os anteriores (Id 123465489).

6
–
Adilson Francisco
Fistarol
, Algacir
Fistarol
e
Juciana
Angeli
Fistarol
,
sustentando, da mesma maneira que os anteriores, a existência de omissão e erro de fato pela ausência de análise da questão do acordo efetivado na Ação Possessória até porque sobre ele não houve
nenhum insurgência
dos autores, permanecendo, portanto, válido e vigente no mundo jurídico; que não procede a afirmação no aresto de que não foram outorgados poderes para representação em acordo. No entanto, estão expresso
s
na procuração “
poderes de doação e qualquer forma de alienação
”, daí a premissa equivocada do acórdão. Ressaltaram que posteriormente o acordo foi aditado para estabelecer que parte das terras destinadas inicialmente para Elisabete
Vellini
agora seria para os ora embargantes
. Transcrevem os itens que deixaram de ser analisados pelo
decisum
. Anotam que a sentença julgou antecipadamente a lide e que o reconhecimento da simulação cerceou o direito dos requeridos de demonstrarem que ela não ocorreu, circunstância que exigiria, inclusive, a reabertura da instrução. No tocante a verba de sucumbência entende deve prevalecer o proveito econômico. Por fim registram que não há na inicial e nem do Recurso dos autores pedido de devolução de domínio (Id 123467493).

Contrarrazões
pe
lo não provimento (Id 125583693, Id 125583696, 125583699, 125586152 e 126043198).

A
queles opostos pelo
Espólio de Eliane Fátima Ferrari, representado por Adilson Francisco
Fistarol
, sustentando
a existência de erro de fato a
imp
or
a nulidade de todos os atos posteriores ao
respectivo
óbito
ocorrido
em 29/01/2021 e o Recurso julga
do em 23-3-2022 (Id 123378999)
,
f
oram providos
e conferidos efeitos infringentes e declarados nulos todos os atos processuais praticados após o óbito (Acórdão de Id 135146153).

Desse aresto
,
Francisco Flav
io Vitorino e Marlei dos Reis Vi
torino apresentaram Embargos de Declaração de Id 136099660,
contra arrazoados
nos Ids 140969661 e 141023686 e não providos pelo acórdão de Id 150195197
. Opostos novos Embargos

Declaratórios, eles não foram providos e fixada multa de 1
%
sobre o valor atualizado da causa (Id 152950194).

O
Recurso Especial n. 2064861-MT
foi admitido e provido pelo STJ, anulado o acórdão do TJMT proferido nos Embargos de D
eclaração, restabelecido aquele que proveu a
Apelação
, assim como foi
afastada a multa (Id 211122650).

Opostos Embargos de Declaração, a Corte Superior os acolheu, “
apenas para esclarecer que os autos devem retornar à origem, a fim de que a Corte Local aprecie todos os recursos interpostos contra o acórdão de apelação que haviam sido julgados prejudicados
”.

A título de esclarecimento, a douta PGJ manifestou ausência de interesse jurídico que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

STJ
proveu o Recurso Especial interposto pelos autores Francisco Flavio Vitorino e Marlei dos Reis Vitorino,
anulou
o acórdão
do TJMT
que proveu
os Embargos de Declaração o
postos pelo
requerido/apelado,
Espólio de
Eliane Fátima Ferrari, sob o fundamento de
se tr
atar de informação tardia
, e que depois do óbito o advogado se manifestou nos autos em nome da parte falecida, mesmo tendo anteriormente requerido a instauração do seu inventário, de modo que o fato gerador da nulidade era de pleno conhecimento do
litisconsorte e de seu advogado. O
decisum
da Corte Superior ainda
determinou a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelos demais requeridos
.

No que interessa, a sentença recorrida julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda com Perdas e Danos
,
proposta por Francisco Flávio Vitorino e Marlei dos Reis Vitorino e
os
condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (
pro rata
), ou seja, 1/8 (um oito avos), porquanto
8 foram as contestações a
prese
n
tadas.

O acórdão embargado proveu parcialmente o Recurso interposto pelos
mencionados
autores/embargados
(
Francisco Flavio Vitorino e sua mulher Marlei dos Reis Vitorino
)
, declarou a nulid
ade do desmembramento do imóvel e
de todas as Escrituras Públicas de Compra e Venda
, assim como
extinguiu as matrículas delas derivadas, com o retorno das partes ao estado anterior.

Como
constou do
relat
ório
,
todos
o
s

embargantes ale
gam que o acórdão é
omisso
porqu
e
não se manifestou sobre
o acordo formalizado e devidamente homologado na Ação de Reintegração de Posse, inclusive de que o desmembramento da matrícula e a lavratura das escrituras foram efetivados
exatamente
em cumprimento ao respectivo acordo.

Da análise dos documentos juntados aos
autos
e extraídos
da Ação de Reintegração de Posse n. 74/2009,
que
tramit
ou
inicial
mente na Comarca de Marcelândia,
e depois n
a Vara Especializada de Direito Agrário d
a
Capital,
constata-se que
as partes entabularam acordo e submeteram
ao juízo
para homologação.

Verifica-se, ainda,
que em
25 de setembro de 2009
,
em audiência
onde presente
s
se encontrava
m
o Juiz Titular
da Vara Agrária,
Pedro Sakamoto e o Promotor de Justiça, Marcos Henrique Machado, hoje desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
e ainda
o Juiz de Direito, Anderson
Candiotto
e o Promotor de Justiça, Dannilo Preti Vieira, assim c
omo os litigantes relacionados n
o respectivo Termo de Audiência
,
como
Cesar de
Angelo

Vellini
, Elizabete
Vellini
e Odair Lino Moreira, e ainda, os advogados Eder José Azevedo e
José Roberto Alvim, patronos d
e
Francisco Fl
avio Vitorino e das Colonizador
as Terra Norte Ltda e
Maiká
Ltda
.

Presente
s
ainda
a
o
ato, o
representante legal da Associação dos Camponeses de Marc
elândia, Euler Caetano da Costa e do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marcelândia
,
bem como os seus associados,
todos
acompanhados do advogado
Jadeir

Cangussu
, em cuja audiência foi apresentada proposta de
doação
de três mil hectares e compra e venda de 1.000 hectares
, a razão de R$1.000,00 o alqueire, com pagamento em 6 anos, sem nenhum acréscimo.

Em
contra proposta
, a família
Vellini

concordou com a doação, mas condicionou à desocupação da parte remanescente. O advogado da Associação protestou pelo pagamento das benfeitorias
no valor de R$12.000,00
em contrapartida à
desocupação da área de preservação.

Após a suspensão
da audiência por
30 minutos, o Sindicato e a
A
ssociação reconhece
ram
a posse dos réus indicados na inicial, com exceção das rés Colonizadora Terra Norte e
Maiká
,
por
que não seriam possuidora
s, o que foi acompanhado pelos demais.

Em re
lação à
quantidade de 726ha foi reconhecida a posse do autor Francisco Flavio Vitorino
, e
os

3.000has
seriam transferidos para as duas entidades sindicais (sindicato e associação
).

Também ficou pactuado que os réus da Ação Possessória, assim como as
duas
enti
dades de classe,
reconheceram a posse do autor Francisco Flávio Vitorino
em 4.250ha,
da qual referido autor transfere ao Sindicato
e da Associação, a área de 2.274,0979
hectares
, das matrículas identif
icadas na escritura pública de desmembramento juntadas na Ação n. 75/2009 (fls. 12/16), que passa a fazer parte da transação e será destinada a
assentamento
dos trabalhadores rurais identificados.

Constou ainda do acordo que Ângelo Barbato, Luiz
Vellini
, Francisco Domingues, Antônio
Vellini
, João Campana, Elizabete Domingues
Vellini
de Moraes, Edivaldo Domingues
Vellini
, Maria Luc
ia Bueno, Cesar de Ângelo
Velli
ni
, Aparecida Peres
Vellini
, Vitalino
Marcuzzo
, Maria de Lourdes
Mancuzzo
, Sergio Luiz
Dadona
,

e Cláudia Andréia Hoyo de Biagi
Dadona

transferem para o Sindicato e Associação área de 720,9021ha
, parte da matrícula 54010, RGI Sinop, também destinada a assentamento.

E ainda, que
Francisco Vitorino
transfere 1.249,90ha para Elizabete Domingues
Vellini
de Moraes
,
a título gratuito
, sendo parte das matrículas identificadas nas escrituras e desmembramento; que os autores da Ação de manutenção 74/2009 e os réus da Ação de Reintegração 75/2009, assim como o Sindicato e Associação, os respectivos associados e sindicalizados
,

identificados nos autos ou não
, e
sucessores
,
dever
iam

desocupar 726ha
,

já que excluída do acordo.

Também ficou consignado que
a transferência
do domínio da área de 3.000ha ao sindicato e associação seria
acompanhada pelo MP
,
momento em que
o embargado
Flavio se comprometeu a
comparecer pessoalmente

para as assinaturas
. No Termo também foi
determin
ada
a expedição dos documentos necessários e
a
extin
ção

d
os processos conexos com
resolução de
mérito
, cujo
decisum

transitou em julgado em

26-9-2009

(Id 105697965 – fl
s.
108/
124
)
.

Na sequência
e ainda na Ação Possessória
, Francisco Flávio Vitorino informou ao juízo que não conseguiu ocupar a área de 726ha e requereu a sua reintegração
, mas em seguida, a
o se manifestar sobre a pre
tensão da Ouvidoria Agrá
ria do INCRA, protestou pelo
seu
indeferimento
porque os feitos já estavam solucionados em razão do cumprimento do acordo, não havendo nenhum questionamento
(fls. 156/160 – Id 105697965)
.

No Id 105697967 (fls. 9/
293)
, consta petição de José Lucas de Souza,
o embargante
Celso Fernandes Padovani
, Leopoldina Geraldina Padovani, Celso Padovani & Cia Ltda, Celso Luiz Padovani, Cristiane Bulgarelli Padovani,
Maiká
Colonização Ltda,
o embargado
Francisco Flavio Vitorino
e Colonizadora
Terranorte
Ltda, todos representados pelo mesmo advogado que participou da audiência de homologação do acordo,
Dr.
José Roberto Alvim,
na qual
informaram que em relação a área ocupada por Celso Fernandes Padovani, d
e 720ha, indicada no item III.3
da inicial
,

a posse
vem sendo exercida normalmente
, de modo que não teriam interesse n
o
pedido de reintegração de posse
outrora requerido por Francisco Vitorino
,
já que a
posse da
área na data do peticionamento era exercida por Celso Fernandes Padovani
, sem invasores,

s
obrevindo o arquivamento
.

Na Ação Declaratória, a
o impugnar a contestação
apresentada pelos
requeridos/embargantes
, os embargados
(
Franci
s
co Flávio Vit
o
rino
e sua mulher
Marlei),

aleg
aram
que as pessoas que participaram do acordo não o averbaram no registro imobiliário,
e
apenas lavraram
as Escrituras utilizando a
procuração
que outorgaram
, de modo que ele
(Francisco Vitorino
) continua proprietário da área. A
legaram ainda
que em nenhum momento discuti
ram
o acordo judicial, e sim, pretende
m
a nulidade
das E
scrituras e do desmembramento,
por isso
não existiria coisa julgada
alegada pelos requeridos/embargantes
(
id 105697967
– fls.
84
/114)
,
tampouco
eles comprovaram
o pagamento do preço
da área que ocupam
.

A liminar foi indeferida no
saneador (fls.
14
2
/148
)
e as partes
instadas a especificarem provas
, sem prejuízo do julgamento antecipado. Os autores/embargados protestaram pela intimação dos requeridos/embargante
s
para apresentarem recibos do pagamento do preço. E
l
es pela produção de prova oral, documental e o depoimento pessoal do autor.

Na
própria
inicial
em que pedem a nulidade das Escrituras e do desmembramento,
os embargados/autores afirmaram expressamente que outorgaram procuração ao requerido
/embargante
Celso Luiz Padovani, com “
amplos e gerais poderes, para o fim especial de vender,
ceder
,
doar
, prometer vender, transferir ou de qualquer forma, alienar,
desmembrar
o imóvel constituído por um imóvel rural com área de 4.250ha (quatro mil, duzentos e cinquenta hectares), denominado Fazenda Ribeirão Grande, unificação de 53 áreas menores, do loteamento
Maika
I, situado no município de Marcelândia, comarca de
Colider
/MT
”, de maneira que confirmam a outorga da procuração utilizada para a lavratura das Escrituras e desmembramento
.

Desse
modo
,
não há falar em venda com base em documento falso

ou inexistente
, at
é porque d
os poderes
que eles
outorga
ram

ao requerido/embargante Celso Luiz Padovani,
fica evidente que a outorga da procuração foi em cumprimento ao mencionado acordo entabulado nas Ações Possessórias.

Tanto
assim
é, que
ditos poderes consistiram em
transferir,
vender,
ceder,

doar
, inclusive
desmembrar
, como consta dos demais instrumentos de mandato onde o referido procurador outorgou procurações
para os requeridos n
as demandas possessórias, inclusive
para ele
próprio, também integrante do polo passivo das possessórias
, que conforme já mencionado, em petição conjunta com o autor/embargado e outros, ao se manifestarem sobre pedido da Ouvidoria Agrária do Incra, informaram ao juízo que a pendência possessória estava integralmente solucionada, inclusive com a posse do procurador Celso Luiz Padovani na área de 720ha.

Isso é o que const
a
da documentação que instrui a Ação Declaratória de Nulidade proposta pelos autores/embargados,
prova
que levou o juízo a julgar improcedente
re
ferida Ação.

Assim, evidente a omissão do acórdão quanto ao argumento dos embargantes em relação aos termos do acordo entabulado nas Ações Possessórias e devidamente homologado pelo juízo onde tramitaram tais demandas.

Ocorre
que, a integração do acórdão para
a correção do vício
,
importa em
modificação do julgado
.

Posto isso, dou provimento aos
Embargos Declaratórios pelos requeridos/embargante
e a eles
atribuo efeitos infringentes
, para
reformar o acó
rdão embargado para negar provimento ao Recurso interposto por Francisco Flávio Vitorino e Marlei dos Reis Vitorino e manter a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024